Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800616-82.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EROTIDES MARTINS REIS NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800616-82.2017.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EROTIDES MARTINS REIS NETO- OAB/PA- 23.351

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR: ALFREDO MARTINS DE AMORIN

INTERESSADO: MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 37, §3º DO CPC/2015. DEPÓSITO DO MONTANTE EM JUÍZO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne da controvérsia meritória repousa no arbitramento da multa pessoal em desfavor do Governador do Estado do Pará, que o agravante entende descabida, bem como, entende desproporcional o valor fixado em face do ente Estadual;

2.

A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

3.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, inclusive, entendo ser proporcional o valor arbitrado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diários, devendo, contudo, ser direcionada ao Estado do Pará;

4.

Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor da gestora pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público;

5.
Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo “ad quo”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido,

apenas e tão somente para afastar a aplicação de multa pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1° Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência (
proc. n.
0003865-23.2017.8.14.0017
), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo
a quo

deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...)

A luz de todo o exposto defiro a liminar pleiteada para que os Mus, no prazo de 20 (vinte) dias, forneçam os medicamentos MESACOL (MESALAZINA) MMX 1.200 MG, DICETEL 50, PROLIVE (PROBIOTICO LACTOBACILLUS AGIDOPHILUS LA 14), CENTRUM A-Z, ALGINAC 1000, DOLAMIM FLEX E LIPLESS 10 MG, conforme prescrito pelo profissional competente.

Nos termos das receitas medicas anexa às fls. 04, 07, 08 e 09 da notícia de fato iate decisão final do processo.

Isto, sob pena de multa diária e pessoal' de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos gestores (Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia/PA e Governador do Estado do Pará), nos termos dó artigo 537 do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento (id 178200)

Em razões recursais
(
id

2330891), em breve síntese, o Agravante aduz que não é possível aplicar multa coercitiva contra agentes públicos, devido a sua não participação efetiva no processo e pelo princípio da impessoalidade dos atos administrativo, violação ao contraditório e ampla defesa.

Alega ainda a inviabilidade da imediata execução do valor da multa, pois esta somente pode ser executada provisoriamente depois da confirmação na sentença de mérito. E, por fim, pugna pela redução do valor da multa, em razão da razoabilidade e proporcionalidade

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, no entanto, para suspender tão somente a imposição da multa na pessoa do agente público. (id 291425)

Conforme certidão de id

1578340 - Pág. 1, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Ministério Público não ofereceu parecer na condição de
custus legis
, conforme certidão de id 1840920 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa no arbitramento da multa pessoal em desfavor do Governador do Estado do Pará, que o agravante entende descabida, bem como, entende desproporcional o valor fixado em face do ente Estadual.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, inclusive, entendo ser proporcional o valor arbitrado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) diários, devendo, contudo, ser direcionada ao Estado do Pará
.

Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, não entendo por abusivo o valor arbitrado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
AGENTE

PÚBLICO
. RESPONSABILIDADE
PESSOAL
PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ.
MULTA
PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO
AGENTE PÚBLICO
QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público.

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo
“ad quo
”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

Por fim, ressalta-se que a execução provisória das
astreintes
nesses termos não gera efetivo prejuízo as agravadas diante do óbice ao levantamento do valor a ser depositado em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para afastar a aplicação de multa pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2020